Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDOALDO RODRIGUES MOREIRA e MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais com consignação em pagamento e pedido de tutela de provisória no 1000163-83.2021.8.11.0053, movida em seu desfavor por HELGA FATIMA SANTOS OSEDA e PEDRO PEREIRA DE SOUZA, perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que assim decidiu:
“Vistos etc.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de atos processuais com consignação em pagamento e pedido de tutela de provisória movida por Helga Fátima Santos Ojeda em face de Idoaldo Rodrigues Moreira e Maria Helena Pinheiro Moreira, todos qualificados nos autos.
Aduz a parte autora, em síntese, a nulidade dos atos processuais dos autos no 1001523- 58.2018.8.11.0053 ante a ausência de sua citação nos autos, embora seja litisconsorte necessária.
Com lastro nestas premissas, postula pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão daqueles autos, bem assim postula pela consignação em pagamento da quantia de R$ 1.435.000,00.
Decisão inicial de 48247146 determinando a emenda à inicial.
Pagamento das custas e taxas ao ID 41955359. Manifestação da autora ao ID 48343195, para incluir no polo passivo o Sr. Pedro Pereira De Souza.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, recebo a emenda à inicial promovida pela autora para incluir no polo passivo da ação o Sr. Pedro Pereira De Souza.
Proceda-se as atualizações necessárias no sistema PJE.
Passa-se a análise do pedido de tutela provisória.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, encontra-se presente o primeiro requisito, a probabilidade do direito do autor, consubstanciada nos documentos que instruem a inicial. Há indícios de que a autora exercia a composse do imóvel com seu ex-companheiro durante as tratativas e realização do contrato indicado nos autos de no 1001523-58.2018.8.11.0053. Não bastasse, embora tenha cessado o relacionamento, é certo que eventual resolução contratual abarcará eventuais direitos de partilha de bens dos quais a autora faz jus.
O segundo requisito se mostra patente nos autos. Revela-se presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a parte autora a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência, já que há informações de iminente ocorrência de reintegração de posse, com a retirada da autora do imóvel.
Não se olvide que a autora, em nítida atitude de boa-fé, consigna os valores de R$ 1.435.000,00, equivalente aos valores contratuais dos autos indicados alhures, para fins de caução a ressarcir eventuais prejuízos que possam ocorrer (CPC, art. 300, § 1o).
Portanto, neste momento de cognição sumária, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória manejada.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de tutela provisória aventado por Helga Fátima Santos Ojeda para suspender a tramitação da ação de no 1001523- 58.2018.8.11.0053 até ulterior deliberação em contrário, decisão esta condicionada a caução dos valores de R$ 1.435.000,00.
Esta decisão fica condicionada ao depósito em juízo dos valores de R$ 1.435.000,00, a ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias pela autora, a contar da sua intimação por DJE; ainda, esta decisão não possui qualquer ingerência nas decisões proferidas pelo E. TJMT, sendo unicamente referente aos atos processuais de 1o grau.
No caso de não realização do depósito dos valores, esta decisão ficará sem efeitos.
Citem-se os requeridos Idoaldo Rodrigues Moreira, Maria Helena Pinheiro Moreira e Pedro Pereira De Souza. Conforme já determinado, proceda-se a inclusão deste último requerido no Sistema PJE.
Por fim, proceda-se ao apensamento dos processos.
Intime-se a autora por DJE.
Às providencias.”
Sustenta o agravante, em resumo, que a ação principal de dissolução de união estável proposta pela Agravada Helga Fátima Santos Ojeda em desfavor do Agravado/Requerido Pedro Pereira de Souza (processo de n°. 1503-33.2012.811.0041 C – código 749862) , rejeitou a pretensão da Agravada na meação da propriedade rural denominada Fazenda Alvorada da Serra, por considerar tal patrimônio incomunicável.
Alega que o contrato de compra e venda da propriedade rural denominada fazenda alvorada da serra, fora pactuado pelos agravantes com o agravado Pedro Pereira de Souza, inexistindo litisconsórcio necessário da ex-companheira que não figurou como parte no contrato de compra e venda do imóvel.
Anota a desnecessidade de citação de companheira em união estável que não se confunde com o casamento, bem ainda que a agravada não exerce posse sobre o imóvel rural denominado fazenda alvorada da serra.
Assevera a impossibilidade se caracterizar boa-fé processual consignando valores com base em uma sentença que foi reformada pela 2° câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.
Ao final, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida pelo Juízo “a quo” por meio da decisão agravada, permitindo o tramite regular da ação de rescisão de contrato de n°. 1001523-58.2018.8.11.0053.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque a ação pelo qual foi determinada a suspensão da tramitação (1001523- 58.2018.8.11.0053), encontra-se pendente de julgamento junto a esta corte de Justiça, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =